Tribunal: TJBA
Processo: 8021155-56.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021155-56.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTES: ARISMÁRIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros Advogado(s): ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, GABRIEL SANTANA ALVES, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR APELADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR SEM JUSTIFICATIVA. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de vínculo contratual com plano de saúde coletivo. Os Apelantes alegam nulidade da resilição unilateral promovida pela Operadora, sustentando ausência de inadimplemento contratual e existência de tratamento médico em curso. Pleiteiam a imediata reintegração ao Plano de Saúde, nas condições originalmente pactuadas, além da compensação por dano moral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se a Operadora pode rescindir unilateralmente o contrato, sem justificativa plausível, em desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (ii) verificar se, diante da situação concreta, a rescisão enseja responsabilidade civil por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à resilição unilateral do contrato, embora reconhecido como potestativo, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos do parágrafo único do art. 473 do CC, especialmente quando uma das partes tiver realizado investimentos significativos ou houver dependência econômica da avença. 4. A mera conveniência do plano de saúde não configura justificativa legítima para o descredenciamento de clínica com vínculo contratual duradouro e sem mácula, tampouco para o encerramento do contrato com beneficiários em pleno tratamento médico. 5. A jurisprudência reconhece que a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, mesmo com notificação prévia, é abusiva, quando interfere em tratamento médico essencial. 6. No caso, restou demonstrado que um dos Apelantes se encontrava em pós-operatório de cirurgia bariátrica, circunstância que impõe à Operadora o dever de garantir a continuidade do atendimento, até o término do tratamento, sob pena de violação da dignidade do consumidor. 7. A falha na prestação de serviço essencial, com impacto direto na saúde e integridade psíquica dos usuários, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. 8. A indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Apelante, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o porte econômico da empresa e o caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, AG nº 0021136-53.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 10.02.2015; TJ/BA, AI nº 8023280-82.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 11.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1807511/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021; TJ/BA, APL nº 0502468-28.2014.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 23.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8021155-56.2023.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, tendo como Apelantes ARISMÁRIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR e LARISSA MEDAUAR E MASCARENHAS, sendo Apelada a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .